Tribunal: TJMT
Processo: 1000313-75.2018.8.11.0051
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000313-75.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Aquisição]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0001-30 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES - CPF: 110.518.538-93 (ADVOGADO), MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - CPF: 156.620.408-93 (ADVOGADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (APELADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (APELADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (APELADO), LUANA CAROLINE VICALVI MENDES - CPF: 368.960.058-82 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000313-75.2018.8.11.0051

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE REFORMA – SEQUESTRO DE SOJA – DEVEDOR COMUM –CONSTRIÇÃO QUE RECAIU SOBRE ÁREA OBJETO DE GARANTIA CONSTITUÍDA POR DEVEDOR COMUM DE CPR – ANTERIORIDADE DA CÉDULA E RESPECTIVO REGISTRO EMITIDA EM FAVOR DA EMBARGANTE – PREFERÊNCIA NA SATISFAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO – RELATÓRIOS DE MONITORAMENTO APRESENTADO POR AMBAS AS PARTES – DEMONSTRAÇÃO DE QUE A COLEHITA DE GRANDE PARTE DA PRODUÇÃO FOI DEPOSITADA NOS ARMAZÉNS DOS DEVEDORES – REGISTRO ANTERIOR QUE BENEFICIA A APELANTE – SENTENÇA REFORMADA – EMBARGOS DE TERCEIROS TOTALMENTE PROCEDENTES - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO - RECURSO PROVIDO.

Com o registro da Cédula de Produto Rural, o bem a ela vinculado fica protegido contra terceiros e o direito de preferência se verifica aplicando-se o critério da anterioridade do penhor de primeiro grau, máxime se o produto da plantação do local estipulado nos títulos é oriundo de área em que a garantia fora conferida tanto à embargante de terceiro quanto à embargada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000313-75.2018.8.11.0051

APELANTE: IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS

APELADO: SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela
Iharabras S. A. Indústrias Químicas
contra sentença proferida nos Embargos de Terceiro no 1000313-75.2018.8.11.0051 movidos em desfavor da
SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer como propriedade da embargante a quantidade de
3.606,37 sacas de soja
, das 57.000 sacas constritas na Ação de Execução no 177-24.2018.8.11.0051.

A sentença manteve a constrição remanescente de 5.393,63 sacas em favor da embargada Syngenta, bem como condenou a embargante ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC (Id 115281513).

Informa que opôs os embargos de terceiro em razão da ordem de arresto de 171.429 sacas de soja, posteriormente reduzidas para
57.000 sacas,
nos autos da execução movida pela ora apelada Syngenta contra o devedor José Pupin – Em Recuperação Judicial, que recaiu sobre as sacas de soja que compõem a garantia fiduciária constituída pelo devedor em favor da apelante (CPR no 83.976)

Aduz que em sua defesa a apelada apenas arguiu que por meio de monitoramento das áreas cultiváveis teria demonstrado que a soja produzida na área objeto de sua garantia também foi armazenada na Fazenda Estrela D’Alva, município de Querência, apesar de constar na sua CPR que a entrega do produto se daria em Campo Verde-MT.

Reclama que a sentença desconsidera que a soja das partes foi misturada quando do seu armazenamento no mesmo silo e não havia produto suficiente para fazer frente as duas garantias, o que corrobora a importância da prova produzida acerca do controle da saída da soja do silo, bem assim a anterioridade da garantia, ônus do qual apenas a recorrente se desincumbiu.

Afirma que embora as sojas dadas em garantia às partes sejam provenientes de áreas/matrículas diferentes, foram colhidas e depositadas no mesmo local. Contudo, o volume de soja no armazém da Fazenda Estrela D’Alva, quando do arresto e do ajuizamento da ação na origem, era insuficiente para satisfazer ambas as garantias.

Aduz que a produção total das áreas da referida fazenda foi de 280.674,23 sacas de 60kg de soja e, na data de 06-4-2018, antes do cumprimento da ordem de arresto objeto da irresignação dos embargos o total da soja armazenada no silo era de 193.688,23 sacas de 60kg de soja (
id. 12775535, pág. 3)
.

Sustenta que o equívoco do juízo de origem foi considerar apenas parte das informações relativas à entrada da soja no silo e desconsiderar por completo o registro de saída da mesma.

Assegura que apenas a apelante fez prova de que na data de 06-04-2018, as 193 mil sacas de soja armazenadas no silo, eram de sua titularidade (id
12775535, pág. 3).

Destaca que se
“a colheita dos talhões correspondentes à matrícula no 304 [da Apelada] teria ocorrido entre 24 de fevereiro de 2018 a 29 de março de 2018”, como pontuado pelo d. Juízo a quo, e se no dia 06.04.18 só havia soja da Apelante no silo, conforme atestado no relatório acima, a ordem de arresto cumprida no dia 12.04.18 (id. 12780613, pág. 1) recaiu apenas sobre o produto da Apelante e não da Apelada” (id
115281520 - Pág. 8)
.

Assegura que a apelada sequer sabe do paradeiro de sua soja, tanto que reconheceu no curso da ação que seu produto foi desviado, porque armazenado em local diverso do previsto em seu título. Defende que tal questão, contudo, deve ser travada entre a apelada e o devedor José Pupin – Em Recuperação Judicial.

Defende que em caso de
insuficiência da garantia, deve-se privilegiar aquela registrada em data anterior, exatamente como no caso em exame, porque apesar de originárias de matrículas diversas, a soja dada em garantia às partes, como comprovado, se misturou no silo da Fazenda Estrela D ́ Alva, o que se resolve pela anterioridade do registro da CPR na hipótese.

Postula o provimento do recurso interposto para revogar integralmente a ordem de arresto recaída sobre as 57.000 sacas de soja de propriedade resolúvel da Apelante.

Nas contrarrazões,
a apelada Syngenta Proteção de Cultivos Ltda
, pede o desprovimento do recurso.

Sustenta que se apelante se utiliza dos laudos assinados pela empresa Kulhmann como prova robusta, pela análise dos relatórios desta empresa terceirizada, também fica comprovado que a produção da soja na matrícula oferecida em garantia à apelada é a mesma armazenada no silo da Fazenda Estrela D’Alva.

Aduz que a omissão sobre a vultuosa quantidade de soja ainda a ser localizada e expropriada, em nenhum momento da instrução processual foi esclarecida pela embargante e sequer há notícia de distribuição de ação de execução, o que gera indício de conluio junto com os emitentes da CPR.

Diz que o laudo da empresa Kulhmann e sua equipe de campo, que faziam o monitoramento, atestaram que aquela soja apreendida naquele armazém de Querência era oriunda de sua CPR, sem concorrência de terceiros.

Sustenta que no presente caso não é possível resolver a demanda pelo princípio da anterioridade no
registro, prevista no art. 1.422 do CC, que trata de direitos reais, cuja regra incidiria, em princípio, se os grãos de soja oferecidos em garantias pelo devedor, Sr. José Pupin, em favor da embargada e da embargante, fossem oriundos do mesmo local de formação. Por fim, requer o desprovimento do recurso interposto (Id. no 115281525, págs. 01/30).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo (id 120402976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000313-75.2018.8.11.0051

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelo tem por objeto assegurar direito de preferência da apelante sobre 57.000 sacas de soja produzidas na Fazenda Estrela D ́Alva, matrículas 304, 305, 306, 308, de propriedade de José Pupin.

O produto soja supracitado acabou constritado em medida de arresto promovido pela apelada Syngenta, também credora do devedor José Pupin.

No armazém da Fazenda Estrela D ́Alva havia um remanescente de apenas 57.000 sacas e a apelante e apelada disputam o direito de preferência sobre as
comoodities,
já que o devedor em comum, José Pupin, emitiu CPR em favor de ambas.

Nota-se pela prova que as contendoras gozam de garantias pignoratícias, cujos créditos vem retratados nas CPR ́s, emitidas em favor de ambas e a disputa, agora, é saber a quem deve assegurar o bem objeto da garantia (57.000) sacas, se o crédito de cada uma, de
per si
, é superior ao que representa o produto, reitere-se, em arresto pela credora Syngenta.

O soja remanescente, produzido, embora indique matrículas distintas, o certo é que tem origem de produção na Fazenda Estrela D ́Alva- constituída de quatro matrículas e não há como saber se de uma ou outra credora, já que a produção inteira da Fazenda fora depositada em armazém (único) existente no imóvel.

Neste caso, já que não há dúvida quanto ao fato de que a soja acha-se depositada, sem divisão, no armazém comum, mas que foi produzida no imóvel indicado nas CPR’s que, embora distintas, mas plantadas na Fazenda por inteiro, a solução há que ser resolvida pela regra de preferência.

A prova revela que a CPR emitida pelo devedor José Pupin em favor da apelante IHARABRÁS foi registrada em
06 de setembro de 2017
, enquanto a outra de que é credora a apelada Syngenta, teve seu registro
em 08 de dezembro de 2017
, é dizer, meses depois.

De sorte que milita em favor da apelante IHARABRÁS o direito de preferência sobre o produto porque, primeiro no tempo, melhor no direito, ou assim ao gosto dos saudosistas
“prior in tempore, potior in jure”.

De relevo realçar que ambas contrataram a empresa Kuhlmann para produzir relatório de controle de monitoramento da colheita, entrada e saída do produto do armazém único existente na Fazenda Estrela D`Alva, relatórios, aliás que bem espelham todo contexto fático acima delineado.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso de apelação interposto por Iharabras S. A. Indústrias Químicas para julgar totalmente procedentes os Embargos de Terceiros a fim de afastar o arresto sobre as 57.000 sacas de soja de propriedade resolúvel da ora apelante. Com a procedência total dos Embargos de Terceiros, inverte-se o ônus da sucumbência que fica a encargo exclusivo da apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022